Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE. INVALIDEZ PERMANENTE PRESCRIÇÃO ÂNUA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RECUSA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. A perda da pretensão do segurado de pleitear indenização dá-se em um ano (art. 206, § 1o, inciso II, alínea “b” do Código Civil e Súmula 101, do STJ).
2. Em relação ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional ânuo, encontra-se pacificado que ele começa a contar da data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade, e que o pedido administrativo do pagamento de indenização securitária oriunda de invalidez apenas suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Incidência da Súmula 229 e 278, do STJ), o que restou configurada antes do ajuizamento da presente ação.
3. O pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional.

4. Recurso conhecido e desprovido.